Tribunal: TJES
Processo: 5003170-04.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003170-04.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA MARIA SARMENGHI ROSALINO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. USO DE DADOS FALSOS. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) QUE NÃO SUPRE A FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. TESE FIXADA NO EARESP 676.608/MS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 5.000,00 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º
5003170-04.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

RECORRIDA:
CELIA MARIA SARMENGHI ROSALINO

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recorrente efetuou o pagamento do preparo, conforme comprovante juntado aos autos.
Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. USO DE DADOS FALSOS. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) QUE NÃO SUPRE A FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. TESE FIXADA NO EARESP 676.608/MS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 5.000,00 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Banco Daycoval S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) declarar a inexistência do débito e a nulidade dos contratos nº 52-2184121/23 e 53-2184122/23; b) condenar o banco a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação com os valores creditados; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica para validar a assinatura digital e a integridade do sistema de biometria. No mérito, sustenta a regularidade das contratações, realizadas via biometria facial e geolocalização, afirmando que os valores foram creditados na conta da autora e que o sistema é imune a fraudes. Defende a ausência de danos morais e a impossibilidade de repetição em dobro por inexistência de má-fé comprovada.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, reforçando que nunca residiu no endereço indicado no contrato (Aracruz/ES
vs.
Santana de Parnaíba/SP), não reconhece o telefone e e-mail utilizados na formalização e que jamais solicitou tais empréstimos, pugnando pela manutenção integral da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: a) Se a causa apresenta complexidade técnica que afaste a competência do Juizado Especial; b) Se a biometria facial apresentada pelo banco é prova absoluta da contratação diante da divergência de dados cadastrais; c) A configuração do dano moral decorrente de descontos em benefício previdenciário; d) O critério para a repetição do indébito (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente,

rejeito a preliminar de Incompetência do Juízo. De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis. No rito dos Juizados Especiais, a complexidade é aferida pela prova e não pelo direito. No caso, a fraude é demonstrada de forma documental por meio das divergências gritantes de endereço, e-mail e telefone, tornando desnecessária e protelatória a perícia sobre o sistema de biometria ou metadados, uma vez que a falha no dever de cuidado na conferência de dados básicos já invalida a segurança do procedimento.

Insta salientar que, a

relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação. Embora tenha juntado registros de biometria facial (
selfie
), o instrumento contratual contém endereço fictício (Avenida Coronel Venâncio Flores, nº 5), e-mail e telefone que a autora desconhece.

Por conseguinte, a captura de imagem facial, isoladamente, não garante a autenticidade da vontade se o processo falhou ao aceitar dados cadastrais falsos de um terceiro fraudador. A segurança do sistema bancário deve ser integral e se a instituição financeira permite que um contrato seja formalizado com dados de contato e localização totalmente alheios ao consumidor, assume o risco de fraudes decorrentes de "sequestro de dados" ou engenharia social. Trata-se de
fortuito interno
, conforme a
Súmula 479 do STJ
, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Destarte, o dano moral é evidente e decorre do desfalque financeiro indevido em verba de natureza alimentar de pessoa idosa. A conduta do banco, ao ignorar os alertas de fraude e manter descontos em benefício previdenciário, causa angústia que supera o mero aborrecimento cotidiano. O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar a vítima quanto para desestimular a reiteração da falha pelo fornecedor, sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto

à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676.608/MS
, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. No presente caso, a negligência em contratar com base em dados manifestamente divergentes da realidade documental da consumidora caracteriza erro injustificável, impondo a devolução dobrada dos valores descontados, respeitada a compensação dos valores creditados na conta da autora para evitar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença integralmente, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

“A utilização de biometria facial como método de assinatura eletrônica não exime a instituição financeira da responsabilidade por fraude quando há prova de divergência grosseira nos dados cadastrais (endereço, telefone e e-mail) fornecidos no ato da contratação.”

“O desconto indevido de parcelas de empréstimo não contratado em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral e autoriza a repetição em dobro do indébito, fundamentada na quebra da boa-fé objetiva e no risco da atividade bancária.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/MS; STJ, Súmula 479.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)